Tribunal: STF
Processo: Rcl 47934
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 21):
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE 1.381.327, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da Repercussão Geral. 
    Alega-se a ausência de manifestação judicial referente às teses do reclamante e que, não obstante os recursos e o iter processual, não teve os pedidos analisados. Aduz-se que “o silêncio absoluto em relação às teses são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito” (eDoc 1, p. 5). 
    Por fim, apresentou-se recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça cuja inadmissibilidade se deu com fundamento no artigo 1030 do CPC. Referida decisão foi confirmada quando julgou-se o agravo interno naquela Corte. 
    Requer-se liminarmente a suspensão dos autos subjacentes e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDoc 13, p. 68):
    Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 
    Nesse sentir, convém reproduzir os fundamentos do acórdão proferido pelo STJ quando do julgamento do agravo em recurso especial (eDoc 11, pp. 94 e seguintes): 
    Acerca das razões do agravo interno propriamente ditas, tenho que a parte repisa as razões do apelo nobre, buscando fazer crer a ocorrência de omissões supostamente praticadas pelo Tribunal recorrido. 
    Reitere-se que, de acordo com a jurisprudência desta Casa, em recurso especial, não cabe invocar ofensa a norma constitucional, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido relativamente à apontada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: 
    AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA) NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CEF E FUNCEF. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. 1. Causa de pedir e pedido que não se limitam exclusivamente a questões previdenciárias, dependendo da discussão preliminar de matéria atinente à relação de trabalho. 2. Compete à Justiça do Trabalho, dentro dos seus limites, a apreciação e o julgamento da controvérsia, nada impedindo o ajuizamento, se for o caso, de ação própria futura perante a Justiça Comum exclusivamente contra a entidade de previdência privada. Precedentes. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar a respeito de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 163.741/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019). 
    No mais, não obstante o esforço argumentativo da parte, descabe falar em omissão do aresto reclamado. A Corte local expressamente enfrentou os temas ora ventilados (…)
    Consoante se extrai, o Tribunal de origem enfrentou e decidiu, de modo integral e com fundamentação adequada, a controvérsia posta em torno das alegadas intempestividade, ilegalidade, ausência de comprovação, prova técnica e juntada de documentos estranhos à lide.
    Verifica-se que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 
    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão é omissa quanto à concreta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ante a falta de fundamentação suficiente do trancamento do recurso extraordinário na origem (eDoc 22). 
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada, embora a omissão alegada não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Questiona-se, sem êxito, suposto lapso na fundamentação do julgado reclamado, com supedâneo no Tema 339 da sistemática da repercussão geral. No entanto, como devidamente esclarecido e demonstrado na decisão monocrática aqui reproduzida, o óbice ao trânsito do recurso extraordinário foi suficientemente motivado na origem. 
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. 
    Logo, pelo rigor do presente rito, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente